Tribunal: TJMT
Processo: 0014595-25.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014595-25.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO ALVES DA COSTA - CPF: 066.267.361-16 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO), IAN LUCAS MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 053.709.471-71 (VÍTIMA), REYVER WENNER DA COSTA ARRUDA - CPF: 056.186.531-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

PENA BASILAR – MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – VÍTIMAS ALVEJADAS EM VIA PÚBLICA, EM PLENA LUZ DO DIA – PRESENÇA DA MÃE DE UMA DAS VÍTIMAS NO MOMENTO DO CRIME – DOLO INTENSO –
2. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. É viável a exasperação da pena basilar do réu, se a sua culpabilidade desborda daquela já prevista no tipo penal, o que pode ser extraído pela multiplicidade de disparos de arma de fogo e das regiões em que as vítimas foram lesionadas – uma delas na cabeça e ambas atingidas pelas costas –, ensejando maior sofrimento para a consumação do crime. Além disso, se durante os homicídios estava presente a genitora de uma das vítimas (fato de conhecimento do agente), que viu seu filho sendo atingido por disparos de arma de fogo, agonizando e caindo morto ao seu lado,
está evidenciada a maior gravidade da conduta do réu, que obrigou a mãe a testemunhar a cruel morte de um filho.

2. Em razão de uma circunstância negativa do crime de homicídio qualificado, é aceitável a exasperação da pena basilar, em um ano, por ser até mesmo inferior ao
quantum
considerado adequado para tanto – 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Alexsandro Alves da Costa
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Conselho de Sentença, condenando-o como autor do crime previsto no
art.
121, § 2º, I e IV, do CP, por duas vezes
, à pena de
22 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 37141980).

Em suas razões, requereu a fixação da
pena basilar no mínimo legal
(Id. 37141986).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 37141987);
igualmente opinou
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39384987):

Recurso de Apelação Criminal – Homicídio qualificado (artigo 121, §2, incisos II e IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendido o
redimensionamento da pena
aplicada –
Impossibilidade
– Censura basilar fixada em
quantum
proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Discricionariedade judicial fundamentada. Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020